Tribunal: STF
Processo: RE 1324240
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DA LEI DE ARMAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
    1. Considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, a prova da transnacionalidade do delito não raramente será indiciária, ou seja, indireta. Hipótese em que não apenas a quantidade de droga apreendida como também as circunstâncias do fato apontam para a transnacionalidade do delito.
    2. Inexistem nulidades a serem decretadas, pois consta na sentença que as provas obtidas em decorrência do mandado de busca e apreensão são lícitas e foram obtidas por meio do cumprimento de ordem judicial emitida por magistrado que, à época, era o competente para decretar a ordem, sendo que a decisão estava devidamente fundamentada.
    3. Da leitura simples da inicial acusatória é possível concluir quais delitos são imputados ao acusado, havendo a devida narrativa dos fatos de forma a permitir a compreensão pela defesa. Inépcia da denúncia não configurada.
    4. Em 08/05/2019 houve o instituto de novatio legis in mellius, com base no teor do Decreto nº 9.785/19 que, em seu artigo 2º, inciso I, letra 'a', ampliou o conceito de arma de fogo de uso permitido para alcançar calibres até então considerados restritos, como as armas e munições calibre 9mm flagradas com o réu. Desclassificação para o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.
    5. Materialidade, autoria e dolo dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03 devidamente comprovados nos autos.
    6. A quantidade e a natureza da droga são vetoriais autônomas, consideradas preponderantes pelo legislador na determinação da pena. Razoável, portanto, que recebam um incremento de 1/6 (um sexto) em face da preponderância, que é o parâmetro utilizado para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, já que a lei não o estabelece.
    7. Reduzidas as penalidades impostas, adequando-se ao entendimento desta Corte.
    8. Apelação criminal parcialmente provida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "1. Preliminares 
    1.1. Incompetência da Justiça Federal
    O apelante alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação penal, pois no seu entender não ficou cabalmente demonstrada a transnacionalidade do delito pelo qual foi condenado. Postula, dessa forma, seja reconhecida a nulidade do feito de origem, porque processado em juízo absolutamente incompetente.
    Considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, a prova da transnacionalidade do delito não raramente será meramente indiciária, ou seja, indireta.
    (...)
    No presente feito, à vista dos fatos está evidenciada a transnacionalidade do delito.
    (...)
    Não é necessário, convém esclarecer, que a droga seja apreendida atravessando a fronteira para a caracterização do tráfico transnacional. No processo penal brasileiro, vigora o sistema de livre convicção fundamentada, não exigindo a lei que determinado fato seja provado somente com provas específicas. Tanto as provas diretas como indiretas são aptas, desde que formando conjunto probatório acima de qualquer dúvida razoável, para provar fatos delitivos e suas circunstâncias.
    No caso em exame não prospera a tese da defesa, pois não apenas a quantidade de droga apreendida (7 kg de cocaína), como também as circunstâncias do fato apontam para a transnacionalidade do delito - o preparo das malas com fundo falso, sendo as drogas embaladas de forma a tentar ludibriar a fiscalização em aeroportos e evitar o farejamento por cães, além do número expressivo de embalagens com resquícios de cocaína que indicam o manuseio, no local, de grande quantidade de entorpecente (mais de 150 kg).
    Desse modo, conclui-se que a sentença não merece qualquer reparo quanto ao reconhecimento da transnacionalidade do tráfico, sendo aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, haja vista as circunstâncias do fato, corroboradas pela quantidade de substância entorpecente apreendida, ficando afastada a tese da defesa nesse ponto. 
    (...)
    2. Crime de tráfico de drogas
    (...)
    2.2. Materialidade e autoria 
    A defesa sustenta que não foram produzidas provas suficientes para a condenação do réu por tráfico transnacional de entorpecentes, elaborando diversas teorias sobre o motivo pelo qual o réu estaria no apartamento onde foram localizadas as drogas, malas e demais petrechos para fabricação de drogas e adaptação de malas a fim de que pudessem acondicionar a droga a ser remetida para o exterior.
    Não obstante, todas as teses defensivas foram bem analisadas e refutadas na sentença, da qual transcrevo os trechos pertinentes:
    (...)
    O primeiro indicativo da autoria do réu é a própria prisão em flagrante, visto que o acusado se encontrava no local em que foram localizadas as drogas, malas e petrechos indicados na denúncia.
    (...)
    Assim, tenho como comprovadas a materialidade, autoria e o dolo do crime, impondo-se a manutenção da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente